Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0725768-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FRANCISCO JOSE EVANGELISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o contido na petição de ID 47475751 e do reconhecimento do equívoco de envio à contadoria do Tribunal para o cálculo das custas finais, bem como considerando a gratuidade de justiça outrora concedida ao autor, desconsidere-se a exigência de pagamento de tal despesa, eis que revogada a decisão, constante no demonstrativo de cálculo de ID 47287426, eis que a responsabilidade pelo pagamento se encontra sob efeito de condição suspensiva de sua exigibilidade, nos termos do disposto no art. 98, §3o, do CPC. Intime-se. Após, sem mais, arquive-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de junho de 2023